Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. DIALETICIDADE VIOLADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO ATRASADO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. PACTA SUNT SERVANDA. ANULAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
2. As insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado não são conhecidas, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias.
4. Nos negócios jurídicos presume-se a boa-fé e a livre manifestação de vontade. Quando a questão envolve concessionária de serviço público com mais razão, porque seus atos devem necessariamente estar em conformidade com o princípio da legalidade. O contrário dever ser comprovado por quem alega ter existido vício de consentimento no momento da celebração do acordo para o pagamento da dívida.
5. Os negócios jurídicos são anuláveis, quando a manifestação de vontade é acometida de vícios, como a coação. Esta tem que ser juridicamente relevante e constituir na causa determinante à realização do ato jurídico que se pretende anular, além de ser grave, injusta e referir-se a perigo atual ou iminente, consubstanciado na ameaça de prejuízo ao coagido, seus bens ou a seus familiares (art. 151, CC).
6. Exceto pelas simples alegações recursais, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que o fornecedor, através de seus prepostos ou representantes, tenha coagido o consumidor a assinar o acordo de parcelamento do débito. Tampouco constou que haveria corte no fornecimento do serviço de água caso não assinasse. Houve apenas a menção de que o atraso no pagamento de uma parcela poderia implicar no vencimento antecipado das demais, além de ensejar a execução judicial do débito atrasado e a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, mas isso não é coação e sim exercício regular do direito da Administração Pública credora (art. 153, CC).
7. O simples fato de o apelante e sua esposa terem mais de 80 (oitenta) anos não é circunstância suficiente para se depreender que eles estariam sendo coagidos a assinar a avença, nem serve para infirmar a presunção legal dos atos administrativos.
8. O contexto fático probatório revelou apenas que havia um infundado receio por parte do recorrente de que o fornecimento de água seria cortado na hipótese de não assinatura do parcelamento especial da dívida, o que é insuficiente para anulá-lo e por falta de previsão legal, de modo que deve ser preservado e em homenagem à pacta sunt servanda.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.